Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-65.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-65.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a intempestividade do recurso de apelação, não se visualiza nas razões do recurso elementos a alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick
, de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, porquanto intempestivo.

Alegam que o recurso de apelação foi interposto de forma tempestiva, porquanto o processo se encontrava suspenso até a deliberação do Magistrado quanto a habilitação processual do espólio.

Requerem o provimento do recurso para conhecer do recurso de apelação.

Contrarrazões (id. 236423164). Explica que o processo foi suspenso até a citação dos herdeiros e que após 10 meses da habilitação espontânea é que estes apresentaram o recurso de apelação. Sustenta que a partir da habilitação espontânea nos autos, restou aperfeiçoada a ciência inequívoca de todo o processado, tendo início o prazo para apresentação da peça processual cabível, no caso, o recurso de apelação. Aduz que mesmo se contado o prazo da decisão que deferiu a habilitação, o recurso de apelação se apresenta intempestivo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito do recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, porquanto intempestivo.

A questão foi assim decidida:

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick em face de Louis Dreyfus Company Brasil S.A., em razão da Execução para Entrega de Coisa Incerta lastreada em Contrato de Compra e Venda, referente a quantia de 6.204.000kg de milho em grãos, com o objetivo de receber o saldo de 4.368.580kg de milho.

A sentença de improcedência foi proferida em 05/05/2022 (id. 218628307), tendo os embargantes opostos Embargos de Declaração (id. 218628308) em 16/05/2023, que foram improcedentes (id. 218628313), com julgamento proferido em 14/10/2023.

Sucede que em petição (id. 218628314), os patronos dos embargantes (Edson e Jonara), informaram que o embargante Edson Gustavo Starlick havia falecido em 31/01/2022 e postularam pela suspensão do processo e intimação dos sucessores do falecido para promoverem a substituição processual.

Embora as cartas de intimação tenham sido devolvidas, os sucessores compareceram nos autos em 25/07/2023 e postularam pela habilitação (id. 218628331).

É certo que somente em 10/01/2024 o Juízo deferiu a habilitação e que em 19/02/2024, os autores foram intimados para manifestar o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Contudo, não se pode entender a data da publicação deste último despacho como o início do prazo recursal.

Pois bem. De notar-se que os herdeiros, embora habilitados nos autos desde 25/07/2023, bem como cientes da sentença, inclusive porque constituíram os mesmos patronos do falecido, apresentaram recurso somente em 13/03/2024, vale dizer, 10 meses após a habilitação, comparecimento que, diga-se, foi espontâneo, diante do retorno das cartas de intimação sem o devido cumprimento.

Registra-se que o despacho (id. 218628336), tão somente determinou a manifestação dos embargantes do que entender de direito para o prosseguimento do feito e não há, qualquer indicativo de que tenha sido reaberto o prazo recursal.

Ou seja, a partir da juntada da procuração nos autos e diante da ciência inequívoca da sentença, deu-se início o prazo para apresentação do recurso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que havendo a ciência inequívoca da decisão, este é o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o "termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22.8.2018).

2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade.

3. "
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.778.051/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Sob tais aspectos, a apelação é intempestiva.

Posto isto,
acolhe-se a preliminar de intempestividade para nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso, porquanto inadmissível.

Com efeito, a decisão monocrática entendeu que a partir da habilitação espontânea dos herdeiros nos autos, deu-se início o prazo para apresentação do recurso.

Sob tal viés, cumpre esclarecer que após a notícia do falecimento do embargante Edson Gustavo Starlick, o Magistrado suspendeu o feito e determinou a notificação dos sucessores indicados pelo patrono do falecido que requereram sua habilitação nos autos de forma espontânea em 25/07/2023.

Não se olvida de que o despacho deferindo a habilitação do espólio foi proferido somente em 10/01/2024, porém, certo é que os herdeiros desde a habilitação tinham ciência de o todo processado, inclusive da sentença, já que opostos embargos de declaração pelo patrono do falecido, sendo o mesmo constituído pelo espólio.

Ainda que assim não fosse, deferida a habilitação em 10/01/2024, somente em 13/03/2024 é que foi interposto o recurso de apelação, o que configuraria do mesmo modo a intempestividade.

Por sua via, considerou-se que o despacho intimando o espólio para manifestar o que de direito para o prosseguimento do feito, em 19/02/2024, não se constituiu em reabertura do prazo recursal.

Dentro desta linha de entendimento, as razões do recurso não são aptas a desconstituir a decisão ora impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024